Tribunal: TJPA
Processo: 0822983-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822983-36.2018.8.14.0301

APELANTE: CARVOPAR COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO VEGETAL EIRELI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CARVOPAR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL EIRELI contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.863,39, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. A sentença reconheceu a legitimidade da ação regressiva da seguradora e entendeu configurada a responsabilidade exclusiva do condutor do caminhão da empresa ré, que causou colisão traseira com veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial ou testemunhal; e (ii) determinar se restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente de trânsito que motivou a ação regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando entender que o conjunto documental é suficiente à formação do seu convencimento, podendo indeferir a produção de outras provas, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de fé pública, atesta que o caminhão da ré colidiu na traseira de outro veículo, que estava parado por conta de barreira de controle “SIGA/PARE” devidamente sinalizada, o que comprova a dinâmica do acidente e respalda a presunção de culpa.

5.

Aplica-se ao caso o art. 29, II, do CTB, que impõe ao condutor o dever de manter distância segura em relação ao veículo da frente, configurando presunção relativa de culpa nas colisões traseiras.

6.

A empresa ré não produziu prova robusta capaz de afastar a presunção legal, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

7.

Comprovado o pagamento da indenização ao segurado, legitima-se a ação regressiva da seguradora nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, operando-se a sub-rogação legal independentemente de relação contratual com o terceiro causador do dano.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJ-PA é pacífica quanto à legitimidade da sub-rogação da seguradora e à presunção de culpa nas colisões traseiras, sendo necessária prova inequívoca para afastar essa presunção, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, II; CTB, art. 29, II; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1954548/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022.
STF, Súmula nº 188. TJPA, Ap. Cív. nº 00131757920148140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.09.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARVOPAR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL EIRELI
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido autoral (id nº 22110451), condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$9.863,39 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do pagamento da indenização ao segurado, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 22110452), a parte apelante sustenta, em síntese: (I) que o acidente decorreu da ausência de sinalização da obra na via pública, localizada logo após uma curva, circunstância que impossibilitou a frenagem adequada do caminhão de sua propriedade; (II) que o condutor não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, trafegando em velocidade compatível e na sua devida faixa de direção; (III) que a sentença violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, por não reconhecer a inexistência de culpa; (IV) que, por não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva — conduta, dano e nexo causal — a ação deveria ser julgada improcedente. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da autora.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada (id nº 22110460), sustentando, em suma: (I) a legalidade e legitimidade da ação regressiva, com fundamento nos artigos 346, III, 349 e 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF; (II) a comprovação da culpa da ré pelo boletim de ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal, que atestou a ausência de frenagem eficaz do caminhão que colidiu com o veículo parado à frente, já em razão de barreira de "SIGA/PARE"; (III) a incidência da presunção de culpa nas hipóteses de colisão traseira, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro; e (IV) que a apelante não trouxe qualquer prova hábil a afastar essa presunção legal. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença de procedência.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2. MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Colegiado limita-se à análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com reflexos na ação regressiva proposta por seguradora contra a empresa proprietária do veículo apontado como causador do sinistro. Discute-se, essencialmente, a existência de culpa do condutor do caminhão pertencente à empresa ré, ora apelante, na colisão traseira ocorrida no trecho da Rodovia BR-155, no município de Marabá/PA, bem como a legitimidade do ressarcimento pretendido pela autora.

Antes, porém, é necessário afastar eventual alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ainda que não apresentada formalmente como preliminar recursal. A parte apelante, em suas razões, sustenta que a sentença teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao presumir sua culpa no acidente sem a devida produção de outras provas, como a pericial ou testemunhal.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. O juiz de primeiro grau entendeu, com acerto, que a matéria estava suficientemente madura para julgamento, à luz do conjunto documental constante dos autos — especialmente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e os documentos relativos ao contrato de seguro e ao pagamento da indenização securitária — razão pela qual proferiu sentença com base no art. 355, I, do CPC/2015, afastando a necessidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia.

Segundo narrado na petição inicial (ID
22110172
) e comprovado nos autos, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS firmou contrato de seguro com a Sra. Thays Melo da Silva, referente ao veículo Toyota Corolla, placa OTV-4401, o qual se envolveu em acidente de trânsito ocorrido em 21 de março de 2015. Conforme documentação juntada — notadamente o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 18/26) — o veículo segurado encontrava-se regularmente parado devido à existência de barreira de controle "SIGA/PARE", instalada em razão de obras na via, quando foi atingido indiretamente pelo caminhão trator de placa NSZ-8966, de propriedade da CARVOPAR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL EIRELI, que colidiu com o veículo à sua frente, o qual, por sua vez, foi projetado contra o automóvel segurado.

A sentença recorrida, com acerto técnico e fundamentação consistente, julgou procedente o pedido autoral, com base na presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a parte ré não logrou êxito em afastar tal presunção por meio de prova robusta.

A apelação pretende desconstituir esse entendimento com base em dois argumentos principais: a suposta ausência de sinalização adequada na rodovia e a alegada impossibilidade de o condutor do caminhão visualizar a barreira em razão de curva existente no local, o que teria impedido uma frenagem segura. Tais alegações, contudo, não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos.

Com efeito, como bem destacado na sentença de primeiro grau e reiterado nas contrarrazões, o boletim de ocorrência lavrado pela PRF — documento dotado de fé pública até prova em contrário, a qual não foi produzida — atesta que a barreira "SIGA/PARE" estava devidamente instalada e visível. Consta ainda que o caminhão da ré, embora trafegando em declive, não conseguiu parar a tempo, colidindo com o veículo à sua frente. Tal constatação afasta a tese de ausência de sinalização adequada.

Quanto à alegação de ausência de culpa, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a presunção de culpa nas colisões traseiras, salvo prova cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor — ônus que competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022). 2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno. 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colhe-se julgado recente proferido por esta Egrégia Corte Estadual:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Empresa de Transportes Bom Sucesso Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento movida por Indiana Seguros S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 11 .428,61, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 20/05/2014, em razão de colisão traseira entre veículo da apelante e automóvel segurado da apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade civil da apelante pelo ressarcimento é afastada pela alegada culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação de trânsito (art. 29, II, do CTB)
impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente, estabelecendo presunção relativa de culpa para colisões traseiras. A presunção de culpa só se afasta mediante prova robusta de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus que incumbe ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC.
O conjunto probatório não evidencia conduta irregular do motorista do veículo segurado, sendo insuficiente para afastar a presunção de culpa da apelante. O boletim de ocorrência e as fotografias confirmam o abalroamento traseiro, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp nº 572.430/SP). Comprovado o pagamento da indenização securitária pela apelada ao segurado, opera-se a sub-rogação (art. 786 do CC), legitimando o direito de regresso contra o causador do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, somente afastada por prova robusta em sentido contrário. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu. O pagamento de indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 786. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131757920148140301 30399467, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 786 do Código Civil, e da
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal
, o segurador que paga a indenização sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos do segurado contra o causador do dano:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.” (Súmula 188/STF)

A aplicação da sub-rogação independe da demonstração de vínculo contratual entre a seguradora e o terceiro responsável pelo dano, pois decorre diretamente da lei, operando-se automaticamente com o pagamento da indenização securitária. Assim, é plenamente legítima a atuação da recorrida em juízo.

Diante do exposto, ausente qualquer vício de legalidade ou injustiça na sentença vergastada, não vislumbro razão para reforma da mesma.

2.
3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Majoro o percentual de honorários fixado na origem para 18%, com respaldo no artigo 85 do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025